Tribunal: TJBA
Processo: 8021922-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021922-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMAURI SOLEDADE BARBOSA

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

APELADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEIRO AGREDIDO POR MOTORISTA E COBRADOR DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por passageiro que alegou ter sofrido agressões verbais e físicas praticadas pelo motorista e pelo cobrador de ônibus pertencente à empresa ré, após discussão iniciada no interior do coletivo. O autor pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A ré sustenta culpa exclusiva da vítima, legítima defesa e, subsidiariamente, culpa concorrente.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se as agressões físicas perpetradas por prepostos da empresa de transporte coletivo contra passageiro configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, bem como se há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação de provas e a própria parte autora requer o julgamento antecipado da lide, além de não comparecer à audiência de instrução, sendo o magistrado o destinatário final da prova.
4. Configurada a relação de consumo entre passageiro e concessionária de transporte público, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Comprovadas as agressões físicas sofridas pelo autor, inclusive por meio de imagens, e evidenciada a desproporcionalidade da conduta dos prepostos da ré, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.
6. O dano moral decorre do próprio fato, diante da agressão física sofrida em local público, com violação à dignidade e à integridade física do passageiro, extrapolando o mero aborrecimento.
7. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o arbitramento em R$ 10.000,00, à luz do método bifásico e da jurisprudência em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A agressão física praticada por motorista e cobrador de ônibus contra passageiro configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte coletivo e o dever de indenizar por dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8021922-79.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
AMAURI SOLEDADE BARBOSA
e como parte apelada
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO

e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça